Tribunal: TJBA
Processo: 8079286-96.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079286-96.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE NASCIMENTO DE JESUS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DALLA VECCHIA SPESSATTO, FABIO JOEL COVOLAN DAUM

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO
SCR
. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. HONORÁRIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Autor contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de dívida, determinar a exclusão de seu nome do Sistema de Informações de Crédito (SCR) e condenar a instituição financeira Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 e honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 2.000,00) cumpre de forma adequada as funções compensatória e punitivo-pedagógica; e (ii) saber se cabível o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa, em detrimento da regra geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição indevida do nome do consumidor no SCR configura ato ilícito e gera dano moral presumido (
in re ipsa
). O valor de R$ 2.000,00 revela-se insuficiente para penalizar a falha na prestação do serviço e compensar o abalo sofrido. Majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia razoável, proporcional e condizente com os precedentes desta Corte Estadual.

4. O arbitramento de honorários sucumbenciais por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC) constitui medida excepcional. Consoante o entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, não é permitido o arbitramento por equidade quando o valor da causa (R$ 21.109,10) for elevado ou perfeitamente mensurável. Manutenção do percentual legal mínimo de 10%, o qual incidirá sobre o novo patamar condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento: “1. O valor da indenização por dano moral derivado de anotação indevida no SCR deve ser majorado quando fixado em quantia insuficiente para desestimular condutas análogas. 2. A fixação de honorários por equidade é inaplicável quando o valor da causa se mostra perfeitamente mensurável e não irrisório, incidindo a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.076; TJ-BA, Apelação 8000254-82.2023.8.05.0172, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, j. 11.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8079286-96.2025.8.05.0001, em que figuram, como Apelante,
ALEXANDRE NASCIMENTO DE JESUS
, e, como Apelado,
BANCO INTERMEDIUM SA.
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, reformando a sentença exclusivamente para majorar o valor da indenização por danos morais, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora